Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701333-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO MONTAGNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, e conforme inteligência do artigo 1.007, §7o, do CPC, intime-se o agravante, ANTONIO MARIO MONTAGNER, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a guia de custas atinente ao comprovante de pagamento de ID 13809383, a fim de possibilitar a conferência entre ambos, ou, se o caso, a efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora